Tribunal: TJDFT
Processo: 0810447-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora – servidora pública aposentada – à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação por atividade de risco (GAR), com base em fato gerador pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 70950931), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A autora é servidora aposentada do cargo de técnico socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
5. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. E de acordo com a Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21), com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, a GAR possui natureza propter laborem, sendo concedida com a execução de determinadas atividades descritas na lei.
7. No caso, as fichas financeiras que instruíram a inicial comprovam que a autora recebe a GAR-inativo (ID 70950910 a 70950915), embora aposentada desde 01/03/2016 (ID 70950909), de forma que é irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação.
8. Outrossim, é legítima a contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de GAR-inativo enquanto subsistir o pagamento nos proventos da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da servidora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1977043, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018 (Tema no 163); TJDFT, Acórdão no 1977043, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.